Tribunal: STF
Processo: Rcl 68551
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA



    Embargos de Declaração na Reclamação. Recebimento como agravo regimental. Notória pretensão de impugnar os fundamentos da decisão recorrida. Terceirização. Contrato para prestação de serviços, pessoa jurídica. ADPC nº 324/DF, ADCº 48/DF, ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF, e RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725): inobservância.



     1. O afastamento do contrato de prestação de serviços, sem a constatação da presença de vício de consentimento, fundamentado somente no reconhecimento de elementos que caracterizariam possível vínculo empregatício, não observou as decisões proferidas na ADPF nº 324/DF, no RE nº 958.525-RG/MG (Tema RG nº 725), na ADC nº 48/DF e nas ADIs nº 3.961/DF e 5.625/DF, nos quais se reconheceu a constitucionalidade da terceirização e de outras formas contratuais de trabalho.



     2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.